Tribunal: TJDFT
Processo: 0757311-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. LICITUDE DAS PROVAS. RECONHECIMENTO DO FLAGRANTE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM O AUTOCONSUMO. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que julgou o acusado culpado pela prática de crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A Defesa sustenta nulidade das provas obtidas em busca pessoal, em veículo utilizado e domiciliar, requerendo a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, a reclassificação do delito para o previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 e o redimensionamento da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) verificar se houve ilicitude na obtenção das provas colhidas em busca pessoal, veicular e em domicílio sem mandado judicial; (II) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (III) definir se a dosimetria da pena observou os critérios legais, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem do veículo e do apelante foi precedida de denúncias reiteradas indicando a utilização do automóvel para o tráfico de drogas, bem como de acompanhamento do serviço de inteligência, que observou conduta suspeita em tempo real, o que configura fundada suspeita e justa causa para a abordagem policial em via pública.
4. Foram encontradas porções de droga e dinheiro em poder do apelante e no veículo, o que configurou situação de flagrante delito, nos termos do art. 302 do CPP.
5. O próprio apelante, após a abordagem, confirmou espontaneamente a existência de mais drogas em sua residência e autorizou expressamente a entrada dos policiais, inclusive amarrando o animal doméstico, o que afasta a tese de violação de domicílio.
6. A jurisprudência do STF (Tema 280) e do STJ admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando presente situação de flagrância e fundadas razões, devidamente justificadas, como no caso dos autos.
7. A autoria e a materialidade do crime restam devidamente comprovadas por meio de depoimentos firmes e coerentes das testemunhas, laudos periciais, arquivos de mídia, e apreensão de drogas, os quais demonstram que o réu foi flagrado transportando e mantendo em depósito substâncias entorpecentes sem autorização legal.
8. A quantidade de drogas apreendidas revela evidente destinação ao tráfico, considerando o padrão médio de consumo individual e a forma de acondicionamento do entorpecente, sendo desproporcional ao uso recreativo ou pessoal, nos termos do art. 28, § 2o, da Lei 11.343/2006.
9. Uníssono o entendimento de que a natureza e a quantidade das drogas, circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no. 11.343/06, devem ser consideradas como vetor judicial único e analisadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível sua cisão na exasperação da pena-base.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria.

Tese de julgamento:
1. A abordagem policial é lícita quando fundada em denúncias reiteradas e acompanhamento em tempo real que revelem indícios de prática criminosa.
2. O ingresso no domicílio sem mandado judicial é válido quando há flagrante delito e consentimento expresso do morador.
3. A apreensão de drogas em quantidade e acondicionamento incompatíveis com o uso pessoal afasta a presunção de consumo próprio prevista no Tema 506 do STF.
4. A natureza e a quantidade das drogas devem ser valoradas conjuntamente como uma única circunstância judicial, conforme determina o art. 42 da Lei 11.343/2006 e entendimento pacificado do STJ.
5. A reincidência e o contexto fático que revela habitualidade na prática delitiva impedem a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X, XI e XLVI e 93, IX; CP, arts. 33, § 2o, alínea "c", 59, 68, 69, 77; Lei 11.343/2006, arts. 28, § 2o, 33, caput, 42; CPP 302.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Tema 280, RE 635.659, Tema 506; STJ, HC 598.051/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 22/06/2020, AgRg no HC 985.335/RS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 25.06.2025; REsp 1.976.266/SP, rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 03.11.2022.